Tribunal: STJ
Processo: 1022669-81.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647596 - MT (2024
/0166070-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE
LTDA.
ADVOGADOS
: VINÍCIUS BORGES NAVARRO - SP376309
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - MT018002
AGRAVADO
: ORIGEM VG
ADVOGADO
: DANIELA SANTOS MATTEUCCI - MT026521
INTERES.
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 -
SPE LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS.
MULTA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULAS N. 735 DO STF E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso especial por intempestividade. A parte
agravante alega que o recurso é tempestivo, considerando a suspensão
do prazo recursal em razão de feriados e ponto facultativo, conforme
portaria do TJMT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a superveniência da
Lei n. 14.939/2024, que caracteriza fato novo, é aplicável às situações
não transitadas em julgado que discutam a tempestividade recursal;
(ii) saber se houve o preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão de tutela de urgência; e (iii) saber se a multa imposta para o
caso de descumprimento da medida é desproporcional e configura
enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50120986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 4434d5d5-d67a-4a5e-ba73-efe0ca969cef

3. A superveniência da Lei n. 14.939/2024 caracteriza fato novo
aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal, permitindo a superação da intempestividade.
4. A decisão de tutela de urgência é de natureza precária e não cabe
recurso especial para rediscutir sua correção, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 735 do
STF.
5. A revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A superveniência de legislação que altera a
Tese de julgamento:
contagem de prazos recursais pode ser aplicada a casos não transitados
em julgado. 2. A decisão de tutela de urgência, por sua natureza
precária, não é passível de reexame em recurso especial, aplicação da
Súmula n. 735 do STF. 3. A revisão de decisão que envolve análise de
provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ".
CPC, arts. 300; CC, art. 884.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 735; STJ, Questão
Jurisprudência relevante citada:
de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, julgada em
; STJ, Súmula n. 7.
5/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50120986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 4434d5d5-d67a-4a5e-ba73-efe0ca969cef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647596 - MT (2024
/0166070-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE
LTDA.
ADVOGADO
: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - MT018002
AGRAVADO
: ORIGEM VG
ADVOGADO
: DANIELA SANTOS MATTEUCCI - MT026521
INTERES.
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 -
SPE LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS.
MULTA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULAS N. 735 DO STF E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso especial por intempestividade. A parte
agravante alega que o recurso é tempestivo, considerando a suspensão
do prazo recursal em razão de feriados e ponto facultativo, conforme
portaria do TJMT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a superveniência da
Lei n. 14.939/2024, que caracteriza fato novo, é aplicável às situações
não transitadas em julgado que discutam a tempestividade recursal;
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

(ii) saber se houve o preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão de tutela de urgência; e (iii) saber se a multa imposta para o
caso de descumprimento da medida é desproporcional e configura
enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência da Lei n. 14.939/2024 caracteriza fato novo
aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal, permitindo a superação da intempestividade.
4. A decisão de tutela de urgência é de natureza precária e não cabe
recurso especial para rediscutir sua correção, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 735 do
STF.
5. A revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"1. A superveniência de legislação que altera a
Tese de julgamento:
contagem de prazos recursais pode ser aplicada a casos não transitados
em julgado. 2. A decisão de tutela de urgência, por sua natureza
precária, não é passível de reexame em recurso especial, aplicação da
Súmula n. 735 do STF. 3. A revisão de decisão que envolve análise de
provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ".
CPC, arts. 300; CC, art. 884.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 735; STJ, Questão
Jurisprudência relevante citada:
de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, julgada em
; STJ, Súmula n. 7.
5/2/2025
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA. contra julgado da
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso em razão da sua intempestividade.
A parte agravante alega que o recurso é tempestivo, "considerando a
suspensão da contagem do prazo recursal nos dias
(Ponto Facultativo),
28/03/2024
(Feriado Nacional da Paixão de Cristo) e
(Feriado
29/03/2024
08/04/2024
Municipal do Aniversário de Cuiabá), de acordo com a Portaria n. 1602/2023-
PRES TJ MT anexa, o prazo se esgotou no dia
, cuja data foi
10/04/2024
devidamente protocolado o recurso de Agravo em Recurso Especial".
Requer a reconsideração da r. decisão agravada ou a remessa dos autos
para decisão colegiada.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 884-887.
É o relatório.
VOTO
Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia debatid
a no agravo interno restringe-se à tempestividade do recurso.
Registre-se que a superveniência da Lei n. 14.939/2024 caracteriza fato
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal (Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
).
5/2/2025
Desse modo, considerando a apresentação de documento (fls. 855 e
871), que comprova a existência de feriado local, entendo ser caso de ultrapassar a
intempestividade do recurso para novo exame de admissibilidade.
No agravo em recurso especial, a parte agravante refuta o fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial de incidência da Súmula n. 735 do STF.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

Grosso em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer, c/c
liminar e antecipação de prova c/c danos materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 600):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER, C/C LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA C/C DANOS
MATERIAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMOSNTRADOS – LAUDO
PERICIAL – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Agravado logrou êxito em preencher
os requisitos presentes no art. 300, caput e §3o do Código de Processo Civil,
necessários para o deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito do
agravado está alicerçada no fato de que comprou que imóvel, recebido em maio de
2021, apresenta diversas avarias, conforme se depreende das fotos e da perícia
técnica juntada aos autos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
670):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER – CONTRADIÇÃO -
INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PARA REALIZAÇAO DA
OBRA E ASTREINTE - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS COM EFITOS INTEGRATIVOS. Configurado o vício da omissão
do acordão embargado, há que se supri-lo.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 300, § 3o, 461, 573, § 1o, do Código de Processo Civil e 884 do
Código Civil.
Alega que a tutela de urgência foi concedida sem a demonstração dos
requisitos necessários, como a verossimilhança das alegações, a probabilidade do
direito e o perigo de dano irreparável.
Afirma que não houve a realização de perícia judicial para apurar a
responsabilidade pelos vícios construtivos e que a medida deferida é irreversível.
Aduz que a multa diária imposta é desproporcional e configura
enriquecimento ilícito do recorrido.
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

Assevera que a decisão liminar não especificou quais reparos deveriam
ser realizados, tornando impossível o cumprimento da obrigação.
Transcreve ementas de julgados dos Tribunais de Justiça do Estado do
Paraná e do Distrito Federal e dos Territórios, destacando, respectivamente, a
ausência de responsabilidade quando não provado o nexo de causalidade entre o
dano e a prestação de serviços e a possibilidade de modificação do valor ou
periodicidade da multa que se verificar insuficiente ou excessiva.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando a revogação da tutela de urgência ou a redução da multa
diária.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 744-751).
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer, com valor da causa de R$ 1.000,00, concedeu
tutela de urgência, determinando à parte requerida que promovesse, em 30 dias, os
reparos necessários em área comum de condomínio, solucionando as anomalias
técnicas constatadas em relatórios técnicos de vistorias e inspeção predial, bem
como devendo emitir cronograma e memorial descritivo dos reparos.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada.
No recurso especial, a parte recorrente, apontando violação dos arts. 300,
§ 3o, 461, 573, § 1o, do CPC e 884 do CC, alega que a tutela de urgência foi
concedida sem a demonstração dos requisitos necessários, como a verossimilhança
das alegações e o perigo de dano irreparável, e que a multa diária imposta é
desproporcional e configura enriquecimento ilícito do recorrido.
Sustenta ainda que a decisão não especificou quais reparos deveriam ser
realizados, tornando impossível o cumprimento da obrigação, e que não houve a
realização de perícia judicial para apurar a responsabilidade pelos vícios
construtivos, sendo a decisão irreversível.
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

O recurso não reúne condições de prosperar.
Quanto aos arts. 461, 573, § 1o, do CPC, a parte recorrente não se
desincumbiu de demonstrar, de maneira clara, como esses preceitos legais teriam
sido vulnerados no acórdão recorrido.
Observe-se que a parte não indicou qual dos incisos ou parágrafos do art.
461 do CPC teria sido, em tese, violado, e apontou como vulnerado dispositivo
legal que sequer existe (§ 1o do art. 573 do CPC), situação que compromete a
compreensão da controvérsia e inviabiliza a análise do recurso especial sobre essas
questões.
Impõe-se, portanto, a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
No que diz respeito à alegada violação do art. 300, § 3o, do CPC,
é cediço nesta Corte especial que as tutelas provisórias de urgência são conferidas,
ou não, com base na cognição sumária e mediante juízo de verossimilhança. Não
representam, portanto, pronunciamento definitivo sobre o direito reclamado,
podendo ser modificadas a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas
quando proferida decisão definitiva (AgInt no AREsp n. 2.069.406/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2022
; AgInt no REsp n. 1.998.824/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
5/10/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
26/9/2022
28/9/2022
1.887.163/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2022
30/9/2022
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar
ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, revela-se inadequada a
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do Tribunal de
origem.
Isso porque, consoante dispõe o art. 105, III, da Constituição Federal, o
recurso especial somente deve ser interposto para atacar as "causas decididas em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios [...]".
Por causa decidida, deve-se concluir por aquelas nas quais não se
verifica mais possibilidade de reversão pelas instâncias ordinárias, permitindo que
o STJ possa exercer a sua missão constitucional de uniformização da legislação
federal.
Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação da norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos fáticos dos
autos, concluiu que os requisitos do art. 300,
e § 3o, do CPC, necessários
caput
para o deferimento da tutela de urgência, estavam preenchidos e que a
probabilidade do direito do agravado está alicerçada no fato de que o imóvel
apresenta diversas avarias, conforme se depreende das fotos e da perícia técnica
juntada aos autos.
Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO E
INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFERIMENTO DA
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DA TUTELA
ANTECIPADA. ART 300 DO CPC/2015. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão
que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente,
discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art.
300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a
norma que diga respeito ao mérito da causa. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, conclui pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de
urgência. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
.
ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos
4. Divergência jurisprudencial não comprovada em razão de a mera
transcrição de ementas não ser suficiente para dar abertura ao apelo especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.943.057/RJ, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
14/3/2022
4/4/2022
destaquei.)
Quanto à alegada ofensa ao art. 884 do CC, também é caso de incidência
da Súmula n. 7 do STJ, na medida em que, para se afastar a conclusão da Corte de
origem de que o valor da multa é razoável, proporcional e suficiente para coibir
condutas de afronta às decisões judiciais, e acatar a tese recursal de que a multa
diária imposta é desproporcional e configura enriquecimento ilícito, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada
em recurso especial.
A tese recursal de que o cumprimento da obrigação é impossível diante
da ausência de especificação, na decisão liminar, dos reparos que deveriam ser
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

realizados, não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram
opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a
respeito do tema.
A ausência de debate da tese recursal arguida no apelo nobre, obsta o
conhecimento do recurso devido à falta de prequestionamento, fazendo incidir as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48795170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a6b176db-3d28-416f-8276-055dd5275366

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.647.596 / MT
Número Registro: 2024/0166070-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10217144420228110002 10226698120228110000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA.
ADVOGADOS : VINÍCIUS BORGES NAVARRO - SP376309
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - MT018002
AGRAVADO
: ORIGEM VG
ADVOGADO
: DANIELA SANTOS MATTEUCCI - MT026521O
INTERES.
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA.
ADVOGADOS : VINÍCIUS BORGES NAVARRO - SP376309
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - MT018002
AGRAVADO
: ORIGEM VG
ADVOGADO
: DANIELA SANTOS MATTEUCCI - MT026521
INTERES.
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA50098810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:49
Código de Controle do Documento: d1826ed6-a013-424e-a259-940cdf7c472c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:49
Código de Controle do Documento: d1826ed6-a013-424e-a259-940cdf7c472c